Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729396-95.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, AUTO POSTO 314 NORTE LTDA, MANUEL DE JESUS BATISTA APELADO: MANUEL DE JESUS BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, AUTO POSTO 314 NORTE LTDA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Há conexão entre o presente processo, que tem por objeto a dissolução parcial de sociedade empresária, e o que vier a ser decidido na ação de prestação de contas no 0704587-20.2021.8.07.0001. Tal demanda, cabe destacar, foi instaurada objetivando a apuração do período em que o apelante José Rabelo deveria figurar no quadro social da sociedade empresária, ante o julgamento de procedência de pedido correspondente, no processo no 0726743-36.2020.8.07.0001. No último feito, declarou-se que José Rabelo tem direito a cinquenta por cento (50%) das cotas da sociedade empresária. Por outro lado, nos presentes recursos de apelação, será travada discussão sobre o acerto da sentença que dissolveu parcialmente a sociedade empresária para excluir José Rabelo do quadro social. Como se vê, portanto, há conexão entre os feitos. Compulsando-se os autos no 0726743-36.2020.8.07.0001, observa-se que se firmou, no referido feito, a prevenção desta egrégia Turma (Acórdão de ID no 70592665) e do eminente Desembargador Fernando Habibe. No entanto, colhe-se, também, do processo no 0704587-20.2021.8.07.0001, que os recursos nele protocolizados foram distribuídos à egrégia 1a Turma Cível, e, mais recentemente, à eminente Desembargadora Carmen Bittencourt (Acórdão de ID no 155954046). Ora, sendo certo que o presente processo se correlaciona aos feitos citados, é também certo que este Desembargador não tem competência para apreciá-los, ante a incidência da prevenção disciplinada no art. 81, § 1o, do RITJDFT. Diante disso, redistribua-se o presente recurso ao eminente Desembargador Fernando Habibe, a quem se prestam homenagens de estilo, compensando-se oportunamente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator